Tribunal: TJES
Processo: 0006445-18.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006445-18.2018.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ROSA IVANIA EUZEBIO DOS SANTOS e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSOS DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DILIGÊNCIA NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. NECESSIDADE DE A PARTE ANTECIPAR O ATO QUE LHE CAIBA PRATICAR. DESATENDIDA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I.
D
iferentemente do apregoado
por
GELSON GARCIA BOLONINE,
após o indeferimento da assistência judiciária gratuita, restou devidamente intimado para efetuar o recolhimento do preparo recursal na forma
do artigo
99
, §
7
º, do CPC/15
, não tendo diligenciado
neste sentido
dentro do prazo que lhe competia.

II.
Consequentemente, tendo sido expedida a intimação eletrônica em 31.08.2023, com o registro da ciência em 11.09.2023, e não haver o apelante atentado-se para a diligência que lhe cabia destinada à comprovação do recolhimento do preparo recursal, imperiosa a manutenção da decisão recorrida
que, por deserção, não conheceu do apelo interposto por
GELSON GARCIA BOLONINE.

III.
Por seu turno, e
m relação ao agravo interno manejado por ROSA IVANIA EUZEBIO DOS SANTOS, POLLYANNA OLIVEIRA HUPP, MARIA DE FATIMA MARTINELLI, ANGELA MARIA GASPERO e YGOR DOS SANTOS GOMES,
dispõe o
artigo 272, §8°, do CPC/15,
que
“A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”,
sob pena de preclusão. Precedentes do e. STJ.

IV.
Nos termos d
a jurisprudência do e. STJ,
referido dispositivo consagra o
princípio constitucional da razoável duração do processo,
evitando
retrocesso
s
da marcha processual
ao obstar o acolhimento de pedidos nos quais se requer, unicamente, a
devolução de prazo.
Cf.
REsp n. 1.810.925/MG
e
AgInt no AREsp n. 2.002.435/SC.

V.
No caso dos autos, os agravantes não estavam impedidos de
antecipar em o s ato s processua is
que lhe
s
cabia
m, tampouco de apresentar as d
ocumentações e
atender às
diligências determinadas
nos despachos e decisões anteriores,
razão pela qual
não
há
que se falar na
pretendida
devolução
dos
prazos,
em atenção ao
artigo 272, §8º, do CPC/15.

VI. Logo, p
or não terem antecipado os atos que alegam pretenderem praticar,
sobressai-se
a preclusão destes,
porquanto, repise-se,

não estavam
impedid
os
de
realizar a antecipação preconizada no comando legal.

VII. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL

N.º 0006445-18.2018.8.08.0030

AGRAVANTES
: ROSA IVANIA EUZEBIO DOS SANTOS, POLLYANNA OLIVEIRA HUPP, MARIA DE FATIMA MARTINELLI, ANGELA MARIA GASPERO e YGOR DOS SANTOS GOMES

AGRAVANTE
:
GELSON GARCIA BOLONINE

AGRAVADO
:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
dois
recurso
s
de
agravo interno, interpostos por
ROSA IVANIA EUZEBIO DOS SANTOS, POLLYANNA OLIVEIRA HUPP, MARIA DE FATIMA MARTINELLI, ANGELA MARIA GASPERO e YGOR DOS SANTOS GOMES
(
Id. 6869471
) e GELSON GARCIA BOLONINE (
Id. 7318811)
,
em face de decisão proferida por esta relatoria que não conheceu do apelos anteriormente manejados por ausência de recolhimento do preparo recursal.

Irresignados,
ROSA IVANIA EUZEBIO DOS SANTOS, POLLYANNA OLIVEIRA HUPP, MARIA DE FATIMA MARTINELLI, ANGELA MARIA GASPERO e YGOR DOS SANTOS GOMES
sustentaram a nulidade da decisão recorrida, nos termos do artigo 272, §2º, do CPC/15, porquanto “
a intimação para apresentação dos requisitos necessários à assistência judicial gratuita
” não ocorreu em nome do Dr. HÉLIO MALDONADO OAB/ES 15.728.

Neste viés, “
requer-se que seja anulada a Decisão Monocrática que não conheceu a Apelação, para que haja nova intimação direcionada a este Causídico para apresentação dos requisitos necessário à concessão da assistência judiciária gratuita
”.

Por sua vez, GELSON GARCIA BOLONINE asseverou que “
comprovou o recolhimento do preparo recursal, entretanto foi reconhecido a deserção apesar de ter entrado em contato com o cartório e esse informado que ainda não estava contando o prazo.
”

Destacou, ainda, que “
a decretação da deserção do recurso sem que seja dada oportunidade de manifestação ao recorrente para a comprovação do recolhimento tempestivo das custas e do depósito recursal ou o seu recolhimento em dobro é medida de extremo rigor
”, no que “
requer a prévia intimação do recorrente para sanar a irregularidade ou efetuar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1007, §4º do CPC/2015.
”

Contrarrazões pela Procuradoria de Justiça vindicando o desprovimento recursal.

I
ntimado na forma do artigo 1007, §4º, do CPC/15, GELSON GARCIA BOLONINE
efetuou
o recolhimento do preparo recursal do agravo interno,
vide
Id
s
. 8050991
e 8050992.

Prefacialmente,
sem razão
GELSON GARCIA BOLONINE
,

posto que,
diferentemente do apregoado,
após o indeferimento da assistência judiciária gratuita no Id. 5021814, restou devidamente intimado para efetuar o recolhimento do preparo recursal na forma
do artigo
99
, §
7
º, do CPC/15
,
conforme observa-se no
Id. 339812
(“Menu” – “Expedientes”)
,
não tendo diligenciado
neste sentido
dentro do prazo que lhe competia.

Corroboram a regular intimação do agravante as informações presentes na aba “Movimentações”, especialmente as seguintes: “
Expedida/certificada a intimação eletrônica
” no Id. 2603933, lançado em 31.08.2023, às 14h27min11seg, e “
Decorrido prazo de GELSON GARCIA BOLONINE em 18/09/2023 23:59
” (Id. 2779979).

Consequentemente, tendo sido expedida a intimação eletrônica em 31.08.2023, com o registro da ciência em 11.09.2023, e não haver o apelante atentado-se para a diligência que lhe cabia destinada à comprovação do recolhimento do preparo recursal, cujo termo inicial correspondeu a 11.09.2023 e final a 18.09.2023, imperiosa a manutenção da decisão recorrida em desfavor de GELSON GARCIA BOLONINE.

Por seu turno, e
m relação ao agravo interno manejado por ROSA IVANIA EUZEBIO DOS SANTOS, POLLYANNA OLIVEIRA HUPP, MARIA DE FATIMA MARTINELLI, ANGELA MARIA GASPERO e YGOR DOS SANTOS GOMES, registro que,
diante da existência de pedido de gratuidade da justiça formalizado no recurso de apelação, determinei a intimação dos apelantes/agravantes para comprovarem as alegadas precariedades, na forma do artigo 99, §2º, do CPC/15.

Posteriormente, em razão da ausência de manifestação, foi proferida decisão indeferindo o benefício da assistência judiciária gratuita e determinando a intimação dos recorrentes para efetuarem o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, em cumprimento ao artigo 99, §7º, do CPC/15.

O
bserve-se que, nos termos do artigo 272, §8°, do CPC/15, “
A parte arguirá a nulidade da intimação
em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar
, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.
”

Faz-se necessária, portanto, a antecipação do ato que seria praticado
,
sob pena de preclusão
.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO. NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO ATO QUE A PARTE PRETENDIA PRATICAR. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cabe à parte, ao arguir a nulidade da intimação, antecipar o ato processual que pretendia praticar,
sob pena de preclusão.
2.
A parte não estava impedida de antecipar o ato processual que lhe cabia, bastando, para tanto, requerer o desarquivamento dos autos, interpondo o apelo especial, com pedido de nulidade dos atos praticados e de envio à segunda instância; se assim não procedeu, não há como devolver o prazo para a interposição do pretendido recurso, tendo em vista que tal providência afrontaria a razoável duração do processo.
3.
Não se verifica a apontada divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma, tendo em vista a inexistência de similitude fática entre os casos confrontados.
4.
Agravo interno desprovido. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.882.171/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021.)

Conforme a jurisprudência do e. STJ,
trata-se de “
Norma que dá concreção ao princípio constitucional da duração razoável do processo,
evitando retrocesso da marcha processual para devolução de prazo
" (REsp n. 1.810.925/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe de 15/10/2019).
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.002.435/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.)

Destarte,
“
Trata-se de regra que vai ao encontro da celeridade processual, evitando que a parte, eventualmente, se aproveite de vícios processuais para retardar ainda mais a marcha processual.
” (
STJ
;
REsp n. 1.833.871/TO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 28/3/2023.)

No caso dos autos,
tal como no precedente suso mencionado
,
deixaram os recorrentes de observar
o
novel enunciado normativo pois, em vez de apresentarem o recurso de agravo interno
no qual sustentam a nulidade da decisão recorrida em virtude da suposta nulidade de intimações
e,
concomitantemente
, atenderem aos comandos das decisões anteriores, optaram, tão somente, por requererem a devolução dos prazos, retardando ainda mais o andamento do processo, ao arrepio do artigo 272, §8º, do CPC/15.

Logo, ainda que se
cogite reconhecer
a nulidade das intimações, os agravantes não se desincumbiram do ônus de comprovar a miserabilidade arguida, objeto do despacho de Id. 3649504, tampouco efetuaram o recolhimento do preparo recursal determinado na decisão de Id. 5021814,
não havendo que se falar na devolução
dos
prazos.

Noutros termos, os agravantes ROSA IVANIA EUZEBIO DOS SANTOS, POLLYANNA OLIVEIRA HUPP, MARIA DE FATIMA MARTINELLI, ANGELA MARIA GASPERO e YGOR DOS SANTOS GOMES,
cientes dos despachos e decisões anteriores, bem como das
suposta s nulidade s da s intimaç ões
,
limitaram-se a requerer
a devolução
dos prazos
sem a concomitante apresentação
das documentações e atendimento das diligências determinadas nos Ids. 3649504 e 5021814,
conspurcando o
artigo 272, §8º, do CPC/15.

Por não terem antecipado os atos que alegam pretenderem praticar, resta caracterizada a preclusão destes, na medida em que “
A parte não estava impedida de antecipar o ato processual que lhe cabia, (...) com pedido de nulidade dos atos praticados e de envio à segunda instância;
se assim não procedeu, não há como devolver o prazo para a interposição do pretendido recurso,
tendo em vista que tal providência afrontaria a razoável duração do processo.
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.882.171/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021.)

Nem se diga pela aplicação do artigo 272, §9º, do CPC/15, haja vista que
a “
Limitação da possibilidade de anulação do processo para devolução de prazo processual (restringe-se) apenas à hipótese de inviabilidade de acesso aos autos pela parte prejudicada (cf. art. 272, § 9º, do CPC/015), circunstância que não ocorreu no caso dos autos.
” (
STJ
; REsp n. 1.810.925/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 15/10/2019.)

Tem-se, por conseguinte, o “
Descabimento do pedido de devolução do prazo para apelar, uma vez que, nos termos do art. 272, § 8°, do CPC/2015, ‘A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar [...]’.
”
(
STJ
;
REsp n. 1.833.871/TO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 28/3/2023.)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e nego provimento aos
agravo
s
interno
s
manejado
s
por
GELSON GARCIA BOLONINE (Id. 7318811)
e
ROSA IVANIA EUZEBIO DOS SANTOS, POLLYANNA OLIVEIRA HUPP, MARIA DE FATIMA MARTINELLI, ANGELA MARIA GASPERO e YGOR DOS SANTOS GOMES (Id. 6869471).

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.